Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. COMPROVADO. PEÇAS DE DESGASTE NATURAL. ÔNUS DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$12.975,00, a título de danos materiais. Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a necessidade de perícia e, no mérito, sustenta a inexistência de provas de que houve o conserto, com a substituição das peças no veículo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões devem ser desconsideradas e desentranhadas, ante a ausência de capacidade postulatória da parte em sede recursal no Juizado Especial.
III. Não prospera a alegação de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de complexidade da causa e necessidade de perícia técnica, pois se mostram suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para o deslinde da controvérsia. Assim, desnecessária a produção da pericial na espécie. Preliminar rejeitada.
IV. Extrai-se dos autos que o recorrente vendeu veículo usado ao autor, o qual apresentou defeito grave três dias após a compra, a ponto de ter que substituir o bloco do motor, o que denota que o veículo apresentava defeito oculto preexistente à venda do bem (ID 42393792). Ainda que o veículo seja usado, deve estar apto ao uso a que se destina, sob pena de se frustrar a finalidade do negócio jurídico.
V. Desse modo, resta comprovada a existência de vício preexistente. No entanto, verifico que houve a troca de peças em razão de desgaste natural do veículo, o qual já apresentava mais de 200mil quilômetros rodados quando adquirido pela parte autora. Assim, os gastos com a substituição dessas peças não devem ser fazer parte do valor da condenação. São eles: ( ID 42393776 ) jogo de vela no valor de R$110,00; coifa lado do câmbio no valor R$70,00; rolamento semieixo no valor R$130,00; óleo do câmbio R$100,00; serviço de revisar a caixa de marcha R$1.550,00; mangueira sup radiador R$50,00; kit regulador freio traseiro esquerdo e direito R$110,00; óleo de motor R$120,00; filtro de óleo R$20,00; kit de correia e tensor R$280,00; kit embreagem R$550,00. Notadamente são itens que seriam substituídas em uma revisão regular de acordo com o uso do veículo e, portanto, são gastos que devem ser suportados pelo autor adquirente (R$3.090,00). Com efeito, o montante da reparação material deve ser reduzido para R$9.885,00.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a condenação ao montante de R$9.885,00 (nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), devendo ser mantido os demais termos. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.